Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 80023 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica pelo período de 30 (trinta) meses, com fornecimento de peças, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva, suporte técnico e monitoramento proativo para o data center (sala-cofre) do Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE (TRT20))

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE (TRT20), com valor estimado de R$ 838.983,90, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica pelo período de trinta meses, com fornecimento de peças, abrangendo a manutenção preventiva programada, a manutenção corretiva, o suporte técnico e o monitoramento proativo para o data center (sala-cofre) do TRT20. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 28.2; b) considerar prejudicada a apreciação do mérito da aludida representação, por perda de objeto, em razão revogação do certame e posterior publicação de novo edital sem a cláusula restritiva questionada; c) dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE e ao representante, destacando que a referida deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao ; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 007.985/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Green4t Soluções TI Ltda. (03.698.620/0005-68); Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE (01.445.033/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão (19773/OAB-DF), representando Green4t Soluções TI Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.